Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001316-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior (IMPETRADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (IMPETRANTE), VALENTIN APPEL - CPF: 059.043.831-00 (PACIENTE), VALENTIN APPEL - CPF: 059.043.831-00 (PACIENTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. PARECER PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ALEGAÇÃO

– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO
DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Inobstante a liberdade provisória deve ser analisada a luz do disposto no art. 319 do CPP, e revelando-se adequadas, deve ser concedida condicionada a medidas alternativas à prisão que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Valentin Appel,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarc
a de Comodoro/MT.

Expõe-se que o paciente é réu confesso no delito de homicídio, ocorrido em 10 de janeiro de 2020, dentro da Fazenda Nova Guaporé, de propriedade de um Consórcio de empresas.

Relata que o gerente e os empregados da fazenda Nova Guaporé, lavraram vários boletins de ocorrências, pois a vítima, seu filho e supostos funcionários vinham tentando invadir a área ondo ocorreu o crime, área está protegida por um interdito proibitório, expedido pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Comodoro.

Aduz que o exército esteve no local do delito e constatou que a fazenda Nova Guaporé detinha um “interdito proibitório”, verificando que a vítima Osmar não tinha razão em seus reclamos, aproveitando, acompanhou a retirada dos gados da vítima da área invadida, evitando qualquer discussão entre as partes.

Relata que a posse da fazenda foi arrematada em 31/01/2018 e mantem sua posse de forma pacifica e ordeira, tendo feito vários acordos para evitar conflitos agrários.

Sustenta que a vítima no dia 10/01/2020, invadiu a área, com um trator e quatro funcionários, os quais são testemunhas, e determinou ao paciente que tirasse os porcos do chiqueiro, pois iria destruí-lo, o que ocasionou a discussão.

Relata que decorrente da discussão, o paciente servindo-se de um revólver calibre 38, atirou na vítima, que veio a óbito no local. Alega ainda, que o paciente e o outro envolvido, ficaram aguardando a chegada da polícia na sede da Fazenda Nova Guaporé, para se entregarem.

Sustenta que a custódia preventiva foi motivada em fundamentação genérica e desvinculada, visto que o juízo
a quo
baseou-se em fatos abstratos e considerou pressupostos alheios aos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e contrariou o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que o paciente sempre esteve presente, desde o primeiro momento do crime, sendo que a ordem pública e a ordem econômica em momento algum estiveram comprometidas.

Relata que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive,
visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário
, diante da ausência dos requisitos previstos do art. 312 do CPP, bem como por estarem presentes vícios na fundamentação da decisão segregatória, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 32115479/32122486).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 32765976). Informações juntadas (Id. 33187978/33217984).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 33800951), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 37318457):

“
Sumário: “Habeas Corpus” – Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio consumado e tentado – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente – 2) Alega que o paciente é possuidor e de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – Predicativos pessoais favoráveis ao implicado, eventualmente existentes, por si só, não elide a segregação cautelar – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação do writ.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Valentin Appel,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarc
a de Comodoro/MT.

Alega o impetrante que a custódia preventiva foi motivada em fundamentação genérica e desvinculada, visto que o juízo
a quo
baseou-se em fatos abstratos e considerou pressupostos alheios aos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e contrariou o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência dos requisitos para segregação cautelar, necessário se torna analisar a decisão ora atacada, proferida pelo magistrado
a quo
, em 12 de janeiro de 2020, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
: (Id. 32115491):

“(...)
A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, visto que, conforme narrado pelos policiais militares estes se deslocaram à fazenda Areia Branca para verificar notícia de conflito armado, ao chegarem no local encontraram o proprietário da fazenda Areia Branca (vítima Osmar) que estava de bruços próximo a uma árvore em óbito, a vítima Willian, a qual fora alvejado no braço, havia se deslocado de barco para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Após, desloucaram para a sede da fazenda Nova Guaporé a fim de localizar os suspeitos e, ao chegarem no local,
os suspeitos João e Valentin estavam sentados tranquilos, os quais foram questionados os suspeitos afirmaram serem os autores do homicídio consumado e tentado
e que a arma calibre .38 estava enrolada em uma camisa no local e a arma calibre .22 fora arremessada no rio onde estão construindo uma ponte.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, verifiquei que o acusado VALENTIN APPEL não tem ações penais correntes em seu desfavor, contudo há gravidade concreta do crime contra a vida e aquele fato não obsta a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Com relação ao acusado JOÃO DA SILVA BATISTA, verifiquei que tem ações em tramitação em decorrências de crime de trânsito – processo n. 2491- 92.2014.811.0038 (59083); processo n. 5905-69.2017.811.0046 (111427).

Há gravidade concreta de crime doloso contra a vida de 2 (duas) pessoas, sendo que uma dessas faleceu em decorrência da conduta.

Nesses termos o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, no sentido de que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Consequentemente, esses fatos em que verificado a prática de homicídio e tentativa de outro homicídio, somado ao fato de que jogou a arma no rio e isso é capaz de prejudicar eventual instrução penal, justificam o decreto de sua prisão preventiva para VALENTIN APPEL e JOÃO DA SILVA BATISTA, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de VALENTIN APPEL e JOÃO DA SILVA BATISTA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, VALENDO ESSA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, em sendo necessário, uma vez que proferida em Plantão Regional (...)”

Ademais,
verifica-se que o juízo
a quo,
em informações apresentadas aos autos, alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos:

“(...) S
uficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva,
o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente
a garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, conforme restou fundamentado na decisão constritiva.

É de bom alvitre realçar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, diante dos elementos que evidenciam a prática delitiva, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento dos policiais, termo de depoimentos das vítimas, termo de qualificação do paciente com sua confissão e demais documentos que consta nos autos.

Assim, observo que a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente, contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque está evidenciado o
fumus comissi delicti
diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, bem como, o
periculum libertatis
que se evidencia ante a gravidade do delito e ao desprezo pelo valor do

bem jurídico, objetivando garantir a ordem pública.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Valentin Appel,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarc
a de Comodoro/MT.

Alega o impetrante que a custódia preventiva foi motivada em fundamentação genérica e desvinculada, visto que o juízo
a quo
baseou-se em fatos abstratos e considerou pressupostos alheios aos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, contrariou o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Diante da alegação, entendendo necessária a transcrição da decisão combatida:

“(...)
A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, visto que, conforme narrado pelos policiais militares estes se deslocaram à fazenda Areia Branca para verificar notícia de conflito armado, ao chegarem no local encontraram o proprietário da fazenda Areia Branca (vítima Osmar) que estava de bruços próximo a uma árvore em óbito, a vítima Willian, a qual fora alvejado no braço, havia se deslocado de barco para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Após, desloucaram para a sede da fazenda Nova Guaporé a fim de localizar os suspeitos e, ao chegarem no local,
os suspeitos João e Valentin estavam sentados tranquilos, os quais foram questionados os suspeitos afirmaram serem os autores do homicídio consumado e tentado
e que a arma calibre .38 estava enrolada em uma camisa no local e a arma calibre .22 fora arremessada no rio onde estão construindo uma ponte.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, verifiquei que o acusado VALENTIN APPEL não tem ações penais correntes em seu desfavor, contudo há gravidade concreta do crime contra a vida e aquele fato não obsta a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Com relação ao acusado JOÃO DA SILVA BATISTA, verifiquei que tem ações em tramitação em decorrências de crime de trânsito – processo n. 2491- 92.2014.811.0038 (59083); processo n. 5905-69.2017.811.0046 (111427).

Há gravidade concreta de crime doloso contra a vida de 2 (duas) pessoas, sendo que uma dessas faleceu em decorrência da conduta.

Nesses termos o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, no sentido de que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Consequentemente, esses fatos em que verificado a prática de homicídio e tentativa de outro homicídio, somado ao fato de que jogou a arma no rio e isso é capaz de prejudicar eventual instrução penal, justificam o decreto de sua prisão preventiva para VALENTIN APPEL e JOÃO DA SILVA BATISTA, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de VALENTIN APPEL e JOÃO DA SILVA BATISTA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, VALENDO ESSA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, em sendo necessário, uma vez que proferida em Plantão Regional (...)”

Ademais,
o juízo
a quo
em informações apresentadas, aduziu:

“(...) S
uficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva,
o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente
a garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, conforme restou fundamentado na decisão constritiva.

É de bom alvitre realçar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública. (...)”

Observa-se, na hipótese dos autos, que o juízo
a quo
não vislumbrou uma periculosidade diferenciada ou exacerbada por parte do ora paciente, que pudesse justificar sua manutenção da prisão.

Com efeito, tem-se o fato de que a prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Nesse sentido:

“(...)
A medida excepcional da prisão preventiva somente é admitida se houver a presença simultânea dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Assim, malgrado a situação concreta retratada nos autos indique a necessidade de proteger a ordem pública, as hipóteses do art. 313 e incisos do CPP não dão suporte à decretação da custódia cautelar, sendo imperativa a concessão da liberdade ao paciente, fazendo-se suficientes e adequadas as medidas cautelares do art. 319 do mesmo codex ao vertente caso.
ORDEM

CONCEDIDA
, revogando-se a prisão preventiva e fixando as medidas alternativas ao cárcere. (N.U 0145572-14.2017.8.11.0000, HC 145572/2017, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018)”

Ademais, é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, ante o exposto,
concedo
em definitivo

a ordem

de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Valentin Appel
,
mediante imposição das seguintes condições:

a)

Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para comprovar suas atividades licitas, até o 5o dia útil de cada mês, podendo o juízo da instrução processual a qualquer dia determinar, por meio de Oficial de Justiça, que o beneficiário demonstre novamente as atividades licitas, sem necessidade de prévio conhecimento do acusado;

c)

N
ão se ausentar do território da comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d)

Comparecer em todos os atos processuais para os quais for intimado;

e)

Proibição de se encontrar ou manter contato com a vítima, testemunhas e informantes, por qualquer meio;

f)

Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

g)

Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das exigências e limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Oficie-se o Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Comodoro
para que
expeça-se o devido alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares diversas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020